Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710918-05.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE ANTONIO CHAUD NETO RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. FATURAS CONSTANDO OS ENCARGOS MORATÓRIOS. 1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa. 2. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Destarte, suficiente a apresentação de instrumento contratual celebrado entre as partes, acompanhado das faturas de cartão de crédito mostrando os encargos moratórios incidentes e a evolução do saldo devedor. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da solicitação para que a parte recorrida fosse compelida a colacionar aos autos os documentos que demonstrem a origem e a evolução do débito. Em contrarrazões, a recorrida requer o cadastro exclusivo do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, para o recebimento das publicações veiculadas pela imprensa oficial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 700, §2o, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Determino que haja o cadastro exclusivo do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43.369, para o recebimento das publicações veiculadas pela imprensa oficial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023